Tribunal: TJDFT
Processo: 0704883-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704883-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DILMA RODRIGUES BEZERRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE ECONOMIA E CREDITO DO PLANALTO CENTRAL LTDA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, CREDSEF COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pela autora contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c.c indenizatória, revogou o benefício de gratuidade de justiça outrora concedido, o que impõe à agravante o pagamento das custas e demais despesas do processo. A agravante alega, em suma, a impossibilidade de arcar com os custos da demanda, uma vez que os descontos realizados pelas agravadas, em razão de contratos de empréstimo, comprometem a integralidade de sua remuneração. Requer, portanto, a concessão liminar do benefício da gratuidade de justiça e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo dispensado (art. 99, §7o, do CPC). É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é o recurso admissível contra decisão interlocutória que acolhe o pedido de revogação de gratuidade de justiça (art. 1015, inciso V, do CPC). Ademais, o recurso é regular e tempestivo, de modo que dele conheço. Nos termos do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. A agravante subsidiou o pedido de gratuidade judiciária com cópia de seus contracheques, que apontam ser servidora pública vinculada à Secretaria de Educação do Distrito Federal e receber remuneração bruta da ordem de R$ 11.932,11 – superior, portanto, ao parâmetro estabelecido pela Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do DF, que vem sendo observado por este eg. Tribunal –, e líquida na faixa de R$ 6.504,14, após abatimento dos descontos legais e demais despesas (ID. 68660472). Aqui, impende salientar que, no mês em que a agravante alega ter recebido R$ 303,49 líquidos, a discrepância decorreu de pedido de antecipação salarial, que não caracteriza hipossuficiência, mas mera opção da servidora. A uma análise perfunctória, os elementos do processo não revelam circunstâncias que enquadrem a situação da agravante como economicamente hipossuficiente de modo a necessitar do benefício da gratuidade de justiça. Os descontos de empréstimos bancários livremente contratados, por si só, não constituem fundamento hábil a respaldar a concessão do benefício da gratuidade de justiça. A agravante não se desincumbiu de contrapor argumentos suficientes constantes da fundamentação da decisão impugnada. Não vislumbro, pois, alta probabilidade de provimento de recurso. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dispenso as informações. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)